Tribunal: TJSP
Processo: 1000285-37.2020.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000285-37.2020.8.26.0531, da Comarca de Santa Adélia, em que é apelante LUAN
APARECIDO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-37.2020.8.26.0531 -Voto no 30272
2
VOTO No: 30.272
APELAÇÃO No: 1000285-37.2020.8.26.00531
COMARCA: SANTA ADÉLIA
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: FELIPE FERREIRA PIMENTA
APELANTE: LUAN APARECIDO MARTINS
APELADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE
SÃO PAULO - DETRAN
Mandado de Segurança. Anulação de auto de infração
de trânsito. Impetração ajuizada após o decurso do prazo
decadencial de 120 dias. Segurança denegada. Recurso
desprovido.
Mandado de segurança impetrado para desconstituição do auto
de infração de trânsito no C 35 4579314, lavrado contra o impetrante por recusa ao teste
etilômetro quando abordado por fiscalização de trânsito no dia 27.4.2019, julgado
extinto, por decadência (págs. 48/49), contra o que ele apelou.
Recurso bem processado, respondido nas págs. 84/90. Sem
manifestação do Ministério Público, ante o contido no Ato no 313/2003/PGJ-CGMP, de
24/06/03, conforme ofício no 009/06 PJMS de 07/08/06.
É o relatório.
O impetrante teve contra si lavrado auto de infração de trânsito
no C 35 4579314, sob suspeita de embriaguez, ante suposta recusa a exame pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-37.2020.8.26.0531 -Voto no 30272
3
etilômetro, e, por entender ser situação violadora de direito líquido e certo seu, impetrou
este mandado de segurança para ser cancelado o auto de infração.
Denegada a ordem e extinto o processo, por decadência (págs.
48/49), o impetrante apelou, mas, respeitado esse esforço, não vejo razão para modificar
o julgamento original.
Como bem se realçou no I. Juízo de origem, o impetrante teve
ciência da lavratura do auto de infração em 27.4.2019, uma vez que houve abordagem
pelo agente de trânsito.
Dessarte, entendo ser correta a denegação do writ, por vir a
impetração, protocolizada em 9.3.2020, em desobediência ao prazo legal de 120 (cento
e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/09, tal qual dispunha a revogada Lei
1.533/51: o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120
dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
Cuida-se de óbice intransponível, não sendo caso de se
argumentar sobre inconstitucionalidade dessa norma, mesmo porque assentado o
entendimento segundo o qual a decadência foi recepcionada pela Constituição Federal:
é constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de
segurança (Súmula 632 do E. Supremo Tribunal Federal).
Não se descure tratar-se a data do auto de infração, de que
inequivocamente foi cientificado o infrator, vale repetir, 27.4.2019, do marco de ciência
inequívoca da dita lesão, aliás, marco acolhido sem ressalvas pelo C. Superior Tribunal
de Justiça como termo inicial do prazo decadencial, como se lê, mudando o que
necessário for, no RMS 26.267/AM, relatado pela i. Min. LAURITA VAZ, DJe
17.11.2008: a fluência do prazo decadencial no mandado de segurança tem início na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-37.2020.8.26.0531 -Voto no 30272
4
data em que o interessado tiver ciência inequívoca da pretensa lesão ao seu direito. Na
hipótese, a contagem desse prazo teve início com a publicação do Boletim Geral da
Polícia Militar do Estado do Amazonas, que não incluiu o nome do Impetrante no rol
dos policiais militares a serem promovidos.
A data limite para a análise do writ escoou em 25 de agosto de
2019, a resultar em ser extemporânea esta impetração em 9 de março de 2020, pois de
há muito ultrapassado o lapso de 120 dias contados a partir da apontada violação de
direito líquido e certo, como previsto na Lei Federal 12.016/2009.
O prazo escoou desde então, e, como de rematada sabença, trata-
se de prazo peremptório, que não se prorroga nem mesmo por finais de semana e
feriados, e, dessarte, repito ser o writ intempestivo, observado ser de 120 dias o prazo,
não de quatro meses, daí ser contado dia a dia.
No julgamento do Mandado de Segurança no 607.149.5/3, nesta
C. 13a Câmara de Direito Público, o I. Desembargador OLIVEIRA PASSOS explana
sobre a natureza do prazo para impetração do mandado de segurança, que não se
desnaturou pela vigência da nova lei, cujos fundamentos peço vênia para transcrever:
Trata-se de prazo decadencial, que, como tal, não se suspende e
não se interrompe, uma vez iniciado. Estabelece o art. 184, caput,
do Código de Processo Civil, que para a contagem do prazo deve
ser excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
Não tem aplicação, in casu, a regra do § 1o do art. 184 (prorroga-
se o prazo até o primeiro dia útil seguinte ao do vencimento, se
este cair em feriado em dia e que o fórum esteve fechado). Não,
exatamente porque se trata de prazo decadencial, vale dizer,
peremptório, extintivo, fatal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-37.2020.8.26.0531 -Voto no 30272
5
Convém lembrar que se decadência e prescrição são institutos
afins, apresentam, porém, diferença importante. Assim, enquanto a
prescrição implica na perda do direito a ação e,
conseqüentemente, no desaparecimento do direito que ela tutela, a
decadência acarreta o perecimento do direito em decorrência de
seu não-exercício em um determinado prazo.
Na lição de Caio Mário, a decadência é a morte da relação
jurídica pela falta de exercício em tempo prefixado, enquanto que
a prescrição extingue um direito que não tinha prazo para ser
exercido, mas que veio a encontrar mais tarde um obstáculo com a
criação de uma situação contrária, oriunda da inatividade do
sujeito. O fundamento da prescrição encontra-se, como vimos, num
interesse de ordem pública em que se não perturbem situações
contrárias, constituídas através do tempo. O fundamento da
decadência é não se ter o sujeito utilizado de um poder ação,
dentro dos limites temporais estabelecidos à sua utilização. É que
há direitos que trazem, em si, o germe da própria destruição. São
faculdades condicionadas ao exercício dentro de tempo certo, e,
então, o perecimento da relação jurídica é uma causa ínsita ao
próprio direito, que oferece esta alternativa: exerce-se no prazo
preestabelecido, ou nunca mais. Quando, pois, o direito subjetivo
pode ser exercido sem a predeterminação de um prazo, extingue-se
por prescrição levantada por quem tenha um interesse contrário:
mas, quando a lei marca um tempo, como condição de exercício, o
vencimento desse limite importa na caducidade ou decadência do
direito” (“Instituições de Direito Civil”, Forense, 1976, vol. I, p.
596).
Washington de Barros Monteiro igualmente adverte para que na
decadência, o direito é outorgado para ser exercido dentro em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-37.2020.8.26.0531 -Voto no 30272
6
determinado prazo: se não exercido, extingue-se (“Curso de
Direito Civil Parte geral”, Saraiva, 1968, vol. 1, p. 302).
Veja-se: o direito deve ser exercido dentro de prazo determinado.
Não foi o que se deu no caso. O prazo fatal ocorreu em 04 de
novembro, um sábado, mas a ação só foi ajuizada no dia 06,
seguinte, segunda-feira.
Reconhece-se, pois, a ocorrência da decadência, lembrando, mais
uma vez, que se o termo final ocorreu em dia feriado, não se adia o
vencimento decadencial para a impetração de segurança (STJ, 1a
Turma, RMS 13.062-MG, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, j.
11.6.2002, DJU 23.9.2002, p. 225).
Com essas observações e acréscimos, entendo não merecer
reforma a r. sentença, também diante de seus próprios fundamentos, pelos quais,
registro, bem se examinou a questão controvertida.
Anoto, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator